Tribunal: STF
Processo: ARE 774139
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVOCATÓRIA. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO FRENTE À MASSA FALIDA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 7.661/1945. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.3.2010.



    Divergir do entendimento de acórdão recorrido acerca da revogação do ato de penhora até a arrematação de imóvel de propriedade da massa falida, porque ineficaz nos termos do art. 52, IV, do Decreto-Lei 7.661/1945 vigente à ocasião do fato, demandaria a análise de normas infraconstitucionais e da moldura fática delineada nos autos.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie - Decreto-Lei 7.661/1945 – Lei de Falências e Código de Processo Civil -, e da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.